Tribunal: CARF
Processo: 12448.723180/2015-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.723180/2015-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.048 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2020
Recorrente
SERGIO DA FONSECA LESSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
Presente a hipótese de sonegação ou fraude, é imperiosa a qualificação da
multa de ofício.
MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO VINCULADA.
CONCOMITÂNCIA.
É legal a concomitância da multa por não recolhimento do carnê-leão e a multa
de ofício vinculada ao tributo nos lançamentos efetuados sob a vigência da
Medida Provisória no 351, de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 2007
(Súmula Carf no 147).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sheila Aires Cartaxo
Gomes, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Paulo
Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Fabiana Okchstein Kelbert (suplente convocada) e
João Mauricio Vital (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato, substituída
pela conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.723180/2015-16
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.048 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.723180/2015-16

Trata-se de lançamento do imposto de renda de pessoa física do ano-calendário de
2011, em face de omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas, e de lançamento da multa
por falta de recolhimento do carnê-leão.
Os lançamentos foram impugnados e a impugnação foi considerada improcedente
(e-fls. 211 a 219).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 229 a 238) em que se alegou:
a) Ilegalidade da multa qualificada;
b) Inaplicabilidade da aplicação concomitante da multa isolada e da multa de
ofício vinculada ao tributo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
1
Quanto à qualificação da multa
O contribuinte é médico e, segundo consta do Termo de Verificação Fiscal (e-fls.
125 a 140), o próprio contribuinte admitiu ter omitido, no ano-calendário, vários rendimentos
recebidos de pessoas físicas, os quais, além de não informar em sua declaração de ajuste anual -
DAA, também não submeteu ao recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão).
Percebo que a conduta reiterada do profissional de saúde em ocultar os
rendimentos recebidos, que somente foram identificados após procedimentos de circularização
nos respectivos pacientes, corresponde ao exato conceito de sonegação previsto no art. 71 da Lei
no 4.502, de 3 de novembro de 1964, porquanto sua atitude teve como indubitável propósito de
impedir ou retardar o conhecimento, por parte do Fisco, do fato gerador da obrigação tributária.
Além disso, também percebo a existência de fraude, porquanto, mesmo intimado, o contribuinte
insistiu em omitir os rendimentos comprovadamente recebidos de pessoas físicas, de forma que
reduziu o valor do imposto devido em sua DAA.
Portanto, vejo como correta a qualificação da multa, nos termos do que dispõe o §
1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.048 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.723180/2015-16

2
Quanto à concomitância da multa vinculada e da multa isolada
A Súmula Carf no 147 estabelece que somente após a Medida Provisória 351, de
2007, convertida na Lei no 11.488, de 2007, é que tornou legal o lançamento concomitante da
multa por não recolhimento do carnê-leão e a multa de ofício vinculada.
No presente caso, o lançamento ocorreu em 13/04/2015 (e-fl. 151), já sob o
advento da Lei no 11.488, de 2007, que inclusive fez parte da fundamentação legal do
lançamento (e-fl. 143).
Nego, pois, provimento na matéria.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital